Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025569-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 907.912.078-20 (AGRAVANTE), EDUARDO WILIAN CLARO - CPF: 073.778.708-26 (AGRAVANTE), JOSE LUCIO ZILLO - CPF: 407.664.038-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 298.415.181-04 (AGRAVADO), JAIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 421.780.101-72 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MIRON COELHO VILELA - CPF: 284.468.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025569-08.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025569-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVEIRA, EDUARDO WILIAN CLARO, JOSE LUCIO ZILLO

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, JAIR RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Celso Fortunato de Oliveira, Eduardo Willian Claro e José Lúcio Zillo
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra
Luiz Antonio Ribeiro da Silva e Jair Ribeiro da Silva
, indeferiu a liminar de reintegração de posse, em relação aos lotes 14A, 15A e 16A, desmembrados da área maior de 2.275 ha, localizada no município de Barão de Melgaço, com matrícula n. 57.426, do CRI do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Explicam que o imóvel foi adquirido em 19/07/1999, pelo terceiro agravante, José Lúcio Zillo, que loteou parte da fazenda em pequenas glebas que dão acesso ao Rio Piquiri, sendo comercializados os lotes.

Complementam que em 05/06/2020, os agravantes Paulo Celso Fortunato de Oliveira e Eduardo Willian Claro, adquiriram os lotes 14-A, 15-A e 16-A, com área de 25 hectares, os dois primeiros lotes e de 27 hectares o último, pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alegam que os requeridos têm a propriedade dos lotes 14-B e 13-A, onde há uma pista de pouso de uso comum para todos os proprietários de rancho do rio Piquiri, bem como uma pousada. Realçam que os lotes dos agravados confinam com o lote 14-A.

Sustentam, no entanto, que em 24/10/2020, com a pretensão de realizar a medição dos lotes, foram impedidos pelos agravados, que os ameaçaram.

Asseveram quanto à demonstração dos requisitos para a concessão da liminar, inclusive sem a necessidade de audiência de justificação.

Requerem a concessão da tutela antecipada cautelar de manutenção de posse. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão e deferir a liminar postulada.

Tutela cautelar antecipada indeferida. (id 69314497)

Contrarrazões (id 76748960). Alegam que não há mínima prova do efetivo exercício da posse. Lado outro, dizem que têm elementos suficientes a comprovar a posse sobre os imóveis há mais de 20 anos. Requerem o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025569-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Manutenção de Posse ajuizada por Paulo Cesar Fortunato Oliveira, Eduardo Wilian Claro e José Lúcio Zillo, indeferiu a liminar de manutenção de posse em relação aos lotes 14-A, 15-A e 16-A,
desmembrados da área maior de 2.275 ha, localizada no município de Barão de Melgaço, com matrícula n. 57.426, do CRI do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

A controvérsia cinge-se em saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de manutenção de posse.

Pois bem. Nas
ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:
“I -
a sua posse
; Il -
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação
ou do esbulho; IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”.

O Juízo, ao indeferir o pleito consignou:

“Ao que parece, num juízo sumário de cognição, não se vislumbra a anterior posse do requerente sobre o imóvel, pois que não houve comprovação desta situação fática.

Desta forma, pelas provas dos autos, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o requerente exercia a posse fática sobre o bem, até mesmo porque não há nos autos qualquer documento que aponte tal informação.

...

O que há nos autos, é indício de prova do direito de propriedade, mas não da posse, institutos estes que podem ser confundidos. É certo que a propriedade assegura o direito à posse (ius possidendi), contudo, esta é tutelada por outras vias processuais que não o rito do art. 561 do CPC.

Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelo autor, mister o indeferimento da liminar pleiteada.”

Com efeito, as provas iniciais não dão conta do efetivo exercício de posse pela parte autora, ora agravante. Assim se diz, porque, por ora, os documentos revelam a princípio, a aquisição da área pelos agravantes Paulo Cesar Fortunato de Oliveira e Eduardo Wilian Claro, do também agravante José Lúcio Zillo, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Nada mais.

Não há qualquer prova do efetivo exercício da posse pelos proprietários anteriores. Aliás, nenhuma benfeitoria sobre os lotes, ou atividade lá exercida, se encontra noticiada.

Ademais, chama atenção o afirmado pelos próprios agravantes na inicial:
”...no dia 24 de novembro do ano corrente, os Requerentes acompanhados de um topógrafo foram conferir as medições das áreas para cercarem e começarem a fazer as benfeitorias úteis e necessárias...”
.

De relevo realçar que na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse de fato exercida sobre o objeto da lide.

Sendo assim, no presente momento processual, os agravantes não lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos da liminar pretendida, de maneira que se mostra necessária maior dilação probatória, o que ocorrerá com a verticalização do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. A concessão da liminar em ação possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado e a data de sua ocorrência. A ausência da comprovação de qualquer um desses elementos, aliada à necessidade de dilação probatória, impõe a manutenção do indeferimento da liminar possessória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.170757-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

Por fim, neste momento processual, não se visualizam as hipóteses previstas no art. 80, do CPC, que levam a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021